Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. DESIGNOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
1. Realiza o tipo penal do desacato a utilização de qualquer palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e até mesmo agressões físicas, tudo com o objetivo de humilhar e desprezar a função exercida pelo funcionário público.
2. Comprovado que o agente proferiu xingamentos e ameaças em desfavor dos policiais militares com o único objetivo de desprestigiar a função pública exercida por eles, configura-se tão somente o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal, razão pela qual impõe-se a absolvição pelo crime de resistência.
3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que é maior a reprovabilidade da conduta do réu que pratica o crime durante o cumprimento da execução penal, de forma que se mostra viável a valoração negativa da culpabilidade nesta hipótese, a fim de exasperar a pena-base.
4. Ao réu reincidente impõe-se o regime de cumprimento de pena mais gravoso, sobretudo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso parcialmente provido.